Tribunal: TJDFT
Processo: 0740841-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR READEQUAÇÃO NA MALHA AÉREA. PANDEMIA COVID-19. NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 1.013, §3o, I DO CPC. RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO COM AS PASSAGENS NOS TERMOS DA LEI 14.034/2020. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE.
1. A pretensão autoral consiste na condenação da ré ao ressarcimento dos valores desembolsados na aquisição seguro viagem não utilizado e de passagens aéreas canceladas em razão da pandemia por coronavírus (Covid-19), bem como reparação por danos morais.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) quanto ao pedido de ressarcimento de danos materiais e julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.
3. Os autores interpuseram recurso para anulação da sentença alegando error in procedendo, requereram retorno dos autos à origem para novo julgamento. Alternativamente, aplicação da teoria da causa madura para reforma da sentença e condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais e morais.
4. Nulidade de sentença. Não há nos autos pedido de ressarcimento imediato dos valores desembolsados pelos autores, como equivocadamente fundamentado na sentença. Assim, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC é imperiosa a anulação da sentença e aplicação da teoria da causa madura. Preliminar acolhida.
5. Inobstante os recorrentes aleguem falha na prestação de serviços da ré e cancelamento de voo dissociado da pandemia, os elementos colacionados aos autos apontam que o cancelamento decorreu de alteração na malha aérea decorrente dos efeitos da Pandemia da Covid-19. É o que se extrai do e-mail enviado pela ré seis dias antes da viagem (Id 23491924), informação de indisponibilidade de telefone e cancelamento de voo das companhias aéreas parceiras (Id 23491925) e informação de readequação da malha aérea para atender o deslocamento no momento de pandemia com relação de voos internacionais disponíveis (Id 23491928).
6. Demonstrado nos autos o cancelamento do voo saindo de Brasília, com conexão em São Paulo e destino a Lima, previsto para o dia 21/09/2020, sem que tenha ocorrido reacomodação dos passageiros em outro voo, deverá a ré promover a devolução do valor desembolsado de R$ 4.907,64 (Id 23491921), a se dar no prazo de doze meses contados da data do voo cancelado, nos termos do art. 3o da Lei 14.034/2020.
7. A ré, contudo, não deve ser responsabilizada pelo ressarcimento do valor dispendido a título de seguro viagem, contratado diretamente à Allianz Seguros pois o cancelamento do voo se deu por readequação de malha aérea decorrente de fortuito externo.
8. Considerando que não houve falha na prestação de serviços e que o cancelamento do voo decorreu de fortuito externo mostra-se descabido o arbitramento de dano moral.
9. Recurso CONHECIDO, preliminar acolhida e PROVIDO EM PARTE. Sentença anulada. Ação julgada procedente em parte para condenar a ré a ressarcir os autores, no prazo de 12 meses contados do voo cancelado (21/09/2020), o valor desembolsado com as passagens (R$ 4.907,64), corrigido monetariamente pelo INPC. Sem condenação em custas processuais e sem honorários advocatícios, por ausente recorrente vencido na integralidade. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.